Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INADIMPLIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRISÃO CIVIL. REGIME FECHADO. COVID-19. EXPANSÃO DA VACINAÇÃO. RETOMADA DO COMÉRCIO. MEDIDA COERCITIVA. DEVIDA. RENITÊNCIA DO DEVEDOR. PRISÃO DOMICILIAR. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com o avanço da vacinação da população brasileira, inclusive da população carcerária do Distrito Federal, o Conselho Nacional de Justiça proferiu nova recomendação (Recomendação no 122/2021 de 03/11/2021) sinalizando a necessidade de retomada das prisões civis dos devedores de alimentos
2. Apesar da promulgação da Lei no 14.010/2020 em que se estabeleceu a obrigatoriedade de cumprimento da prisão civil por dívida alimentícia na modalidade domiciliar, sua vigência exauriu-se em 30 de outubro de 2020, por expressa disposição.
3. No caso dos autos, no atual estágio da pandemia causada pelo COVID-19, não mais se justifica a decretação de prisão domiciliar ao devedor renitente, tendo em vista que a prisão em regime fechado é a medida coercitiva mais eficaz em prol da prestação de alimentos à criança.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.